Tribunal: TJSP
Processo: 1054208-68.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando: (a) prova da insuficiência de recursos; (b) prescindibilidade da apresentação, pela parte autora, do contrato que pretende revisar; (c) necessidade de deferir a dilação de prazo

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando: (a) prova da insuficiência de recursos; (b) prescindibilidade da apresentação, pela parte autora, do contrato que pretende revisar; (c) necessidade de deferir a dilação de prazo para apresentação dos documentos indicados na ordem de emenda.
2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Cabimento. Indícios de abuso do direito de litigar. Circunstâncias que justificam a adoção das orientações previstas nos Comunicados CG no 02/2017 e CG 456/2022 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CPC/15, art. 139, III). Previsão, ainda, dos novos Enunciados (números 4 e 5) aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024).
3. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO. Cabimento. Caso em que foi encartada procuração apócrifa, sem regularização mesmo quando oportunizado prazo para tanto. Previsão dos Enunciados números 2, 13 e 15 aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024). Inteligência, ainda, do §2o do art. 104 do CPC.
4. RECURSO DESPROVIDO.